Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701425-24.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MARIA OLIVIA GOMES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ITBI E TAXAS CARTORÁRIAS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. No caso dos autos, a parte autora adquiriu o apartamento 301, do Bloco 11, do empreendimento denominado Setor Total Ville, pelo valor de R$144.000,00. Na ocasião, o preposto da ré cobrou antecipadamente o valor de R$5.263,00 (parcelado em 36 vezes), para que fossem realizados os pagamentos dos impostos e taxas cartorárias. Contundo, a autora afirma que é isenta do pagamento do ITBI, pois o imóvel estava abrangido pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, além de ter sido o primeiro imóvel por ela adquirido. Aduz, também, que não foi recolhido nenhum valor a título de ITBI perante o cartório. Por essas razões, pleiteou a repetição do indébito. O juízo de origem, entendendo que a ré não comprovou que os valores pagos pela autora foram utilizados para pagar as aludidas despesas, determinou o ressarcimento das parcelas pagas, bem como o cancelamento das parcelas vincendas. 2. Irresignado, a parte ré interpõe o presente recurso inominado, alegando, em síntese, que a lei não garantiu isenção ao pagamento de ITBI, mas apenas mero desconto, remanescendo ainda despesas com registro. Defende a regularidade das cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado com a autora. Aduz, ainda, que realizou o pagamento em nome da autora das despesas nele previstos. Pugna, assim, pela improcedência total da demanda. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. Inicialmente, em análise ao requerimento de isenção de ITBI e taxas cartorárias, a Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, não prevê qualquer isenção para os participantes do programa, mas tão somente o regime diferenciado para a cobrança das custas e dos emolumentos cartorários (artigos 42 e 43). Ressalte-se que, em relação às taxas cartorárias, o documento juntado de ID 23488196 não permite concluir se o valor pago a esse título observou, ou não, os percentuais referidos nos artigos mencionados. 5. Por outro lado, no que pertine ao recolhimento do imposto e dos emolumentos, verifica-se que a cláusula 1.2 do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (ID 23488812) atribuiu o ônus à incorporadora ré de efetuar o pagamento das despesas cartoriais relacionadas à compra e venda do imóvel sob exame, para transferência e regularização do seu registro. 6. A cláusula 3.1 da referida avença, por sua vez, ficou responsável por detalhar quais seriam essas despesas a cargo da sociedade empresária. Na disposição, restaram incluídas as despesas "com a emissão das certidões, pagamentos de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização de registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento do escopo deste contrato." 7. Nos autos, a parte autora comprovou que pagou e ainda está pagando os valores referentes as taxas cartoriais e de ITBI, conforme extrato de ID 23488196. Por outro lado, a parte ré não trouxe quaisquer provas ou indícios de que esses valores pagos pela autora foram utilizados conforme o aludido contrato previa. Inexistem, por exemplo, os comprovantes de pagamento do ITBI ou de qualquer outra taxa ou despesa a qual se incumbiu de solver. 8. Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), correta a sentença que condenou a parte ré a ressarcir, na forma simples, as parcelas pagas pela autora, bem como determinou o cancelamento das parcelas vincendas. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343380, 07014252420208070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1343380, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo íntegra a sentença. Alega, em suas razões, contradição no fundamento utilizado para condená-la a restituir valores referentes a taxas cartoriais e de ITBI. 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 3. Não houve contradição no julgado que reconheceu, com base no contrato entabulado entre as partes, ser ônus da embargante a efetivação do pagamento das despesas cartoriais relacionadas à compra e venda do imóvel sob análise, para transferência e regularização do seu registro, após o repasse do dinheiro pela consumidora, consoante estipulado pelas partes no contrato de ID 23488812. 4. Tal ilação decorreu da correta e integral interpretação das cláusulas contratuais, de modo que constou expresso no acórdão objurgado que: "(...) no que pertine ao recolhimento do imposto e dos emolumentos, verifica-se que a cláusula 1.2 do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (ID 23488812) atribuiu o ônus à incorporadora ré de efetuar o pagamento das despesas cartoriais relacionadas à compra e venda do imóvel sob exame, para transferência e regularização do seu registro. 6. A cláusula 3.1 da referida avença, por sua vez, ficou responsável por detalhar quais seriam essas despesas a cargo da sociedade empresária. Na disposição, restaram incluídas as despesas "com a emissão das certidões, pagamentos de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização de registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento do escopo deste contrato." 5. Considerando que a parte autora comprovou o cumprimento da sua contraprestação no negócio jurídico, ao realizar o pagamento dos valores referentes às taxas cartoriais e de ITBI e que o réu não comprovou o repasse desses valores aos órgãos públicos, na forma estabelecida no aludido contrato, escorreita a sentença que condenou a ré a ressarcir as parcelas pagas pela autora. 6. Por fim, cabe ressaltar que, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1360662, 07014252420208070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 28848051 e 28848052). A recorrente sustenta ofensa ao art. 170 da CF/88. De início, nada obstante a existência de tópico específico acerca da repercussão geral, denota-se que a recorrente deixou de demonstrar as razões pelas quais as questões debatidas apresentam relevância econômica, política, social ou jurídica, limitando-se a apresentar alegações genéricas. Nesse sentido, evidencia-se a ausência de preenchimento do requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017) Ademais, ressoa claro o cunho infraconstitucional da questão de fundo apresentada no apelo extremo (contrato de promessa de compra e venda de imóvel e questionamentos acerca do pagamento de ITBI, taxas cartorárias e indenização a título de danos materiais), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Verifica-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF